Tribunal: TJDFT
Processo: 0745212-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO AO PATRIMÔNIO COMUM. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu requerimento de pesquisa de bens, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), em nome do cônjuge do executado casado sob o regime de comunhão parcial de bens, com o objetivo de alcançar patrimônio comum para satisfação do crédito executado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o credor pode solicitar pesquisa de bens pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) em nome do cônjuge do executado casado sob o regime de comunhão parcial de bens, a fim de viabilizar eventual constrição de patrimônio comum, condicionada à demonstração de que a obrigação repercute no acervo do casal ou apresenta natureza familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.660, inc. I, do Código Civil prevê que os bens adquiridos onerosamente durante o casamento sob o regime de comunhão parcial integram o patrimônio comum, ainda que registrados em nome de apenas um dos cônjuges.
4. O art. 1.644 do Código Civil dispõe que os bens comuns respondem pelas obrigações assumidas por qualquer dos cônjuges quando destinadas à manutenção da família, às despesas de administração do patrimônio comum ou ao cumprimento de imposições legais.
5. O art. 779, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve se dirigir ao devedor indicado no título, sem afastar a incidência do art. 790 do mesmo diploma, que admite sujeição de bens do cônjuge quando vinculados à obrigação executada.
6. O art. 843 do Código de Processo Civil disciplina a penhora de bens indivisíveis e assegura a preservação da meação do cônjuge alheio à execução, sem impedir a constrição sobre o bem comum.
7. A conjugação das normas evidencia que o alcance dos bens do casal depende de demonstração de que a obrigação produz reflexos patrimoniais na comunhão. Ausente essa comprovação, inexiste base legal para autorizar pesquisa patrimonial em nome do cônjuge que não integra o polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "A pesquisa de bens em nome de cônjuge do executado casado sob o regime de comunhão parcial exige demonstração específica de que a obrigação executada repercute no patrimônio comum ou decorre de encargo familiar."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.644, 1.660, I; CPC, arts. 779, I, 790, 843.
Jurisprudência relevante citada: n/a.